Tribunal: TJSP
Processo: 2183622-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Prestação de serviços. Marca e distribuição de combustível a auto posto. Concessão da tutela de urgência voltada à devolução de equipamentos e descaracterização do estabelecimento comercial. Discussão entre as partes sobre o cumprimento da medida. Decisão agravada que determinou a expedição de mandado de constatação e reintegração de posse em favor da autora. Insurgência da ré. Superveniente

Ementa:

Prestação de serviços. Marca e distribuição de combustível a auto posto. Concessão da tutela de urgência voltada à devolução de equipamentos e descaracterização do estabelecimento comercial. Discussão entre as partes sobre o cumprimento da medida. Decisão agravada que determinou a expedição de mandado de constatação e reintegração de posse em favor da autora. Insurgência da ré. Superveniente notícia de cumprimento integral do mandado. Perecimento do objeto do recurso, pelo esvaziamento de sua utilidade. Falta de interesse recursal superveniente. Agravo de instrumento não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183622-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
POSTO DE SERVIÇOS MONTE SANTO LTDA., ALFREDO ANTONIO DE
CASTRO SANTOS e SIRVART ORUGIAN DOS SANTOS, é agravado
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183622-53.2020.8.26.0000 – Foro Central (Capital) – Voto no 17.954
2
Agravantes: Posto de Serviços Monte Santo Ltda., Alfredo Antônio de Castro
Santos e Sirvat Orugian dos Santos
Agravada: Ipiranga Produtos de Petróleo S/A.
Ag. Inst. no 2183622-53.2020.8.26.0000
2a Vara Empresarial de Conflitos e
Arbitragem do Foro Central (Capital)
Voto no 17.954
Prestação de serviços. Marca e distribuição de
combustível a auto posto. Concessão da tutela de
urgência voltada à devolução de equipamentos e
descaracterização
do
estabelecimento
comercial.
Discussão entre as partes sobre o cumprimento da
medida. Decisão agravada que determinou a expedição
de mandado de constatação e reintegração de posse em
favor da autora. Insurgência da ré. Superveniente
notícia
de
cumprimento
integral
do
mandado.
Perecimento do objeto do recurso, pelo esvaziamento de
sua utilidade. Falta de interesse recursal superveniente.
Agravo de instrumento não conhecido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida
a fls. 66/67 do instrumento recursal (fls. 227/228 dos autos principais) que, no
âmbito de demanda de rescisão de contrato cumulada com pedido condenatório em
obrigação de fazer, ajuizada por distribuidora de combustível em face de posto de
serviços e garantidores, ante a notícia de descumprimento da tutela de urgência,
determinou a expedição de mandado de constatação e reintegração de posse dos bens
cedidos em comodato aos réus.
Insurgem-se esses últimos, reiterando a inatividade do posto
de combustíveis, em razão da suspensão da inscrição estadual em dezembro de 2018.
Nesse sentido, sustentam que a alteração visual requerida pela autora já teria sido
realizada, aduzindo que os equipamentos estariam à disposição para a retirada.
Acenam com a necessidade de obtenção de licenças para a retirada dos tanques,
ressalvando, ainda, o interesse na aquisição desses, que inclusive seriam objeto de
demanda consignatória. Por fim, defendem a inexigibilidade da multa diária fixada,
batendo-se, em conclusão, pela reforma da r. decisão agravada, com a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183622-53.2020.8.26.0000 – Foro Central (Capital) – Voto no 17.954
3
tutela de urgência nos termos em que requerida.
O recurso foi inicialmente distribuído à 1a Câmara Reservada
de Direito Empresarial deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo, sob relatoria do
Exmo. Des. Cesar Ciampolini, que, nos termos da r. decisão monocrática de fls.
307/315, deixou de conhece-lo, determinando a redistribuição a uma das Câmaras da
C. 3a Subseção de Direito Privado, em razão da matéria.
Admitida provisoriamente a redistribuição, deferiu-se o
processamento do agravo de instrumento, denegando-se o efeito suspensivo
requerido e dispensando-se outrossim a prestação de informações pelo MM. Juízo a
quo.
O agravo, que é tempestivo, veio instruído com as peças
obrigatórias e com o comprovante de recolhimento das custas de preparo,
manifestando-se a agravada em contrarrazões no prazo legal (fls. 335/340).
É o relatório.
Apreciado inicialmente o tema da competência recursal,
aceita-se a redistribuição promovida, pois o presente recurso, extraído de processo
tendo por objeto compra e venda de combustíveis, está efetivamente inserido no rol
de atribuições das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado, conforme
disposto no art. 5o, III.14, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça de
São Paulo.
Dito isso, é o caso de se reconhecer a falta de interesse
recursal superveniente.
Com efeito, por consulta ao andamento processual no sistema
informatizado SAJ (cf. fls. 401/402 dos autos principais), verifica-se ter sido
integralmente cumprido o mandado de reintegração de posse, inclusive com a
retomada pela autora dos tanques de combustível.
É o caso portanto de reconhecimento da perda do objeto do
agravo, voltado, ao que se depreende, à suspensão da referida medida.
Em relação ao pedido de afastamento da multa arbitrada,
observa-se que nem mesmo foi objeto da decisão agravada, descabendo a análise em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183622-53.2020.8.26.0000 – Foro Central (Capital) – Voto no 17.954
4
sede recursal.
Ante o exposto, dá-se por prejudicado o agravo.
FABIO TABOSA
Relator